Tribunal: STF
Processo: AI 244994
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-11-16
Data de publicação: 1999-11-16

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PRECEDENTE DO PLENÁRIO -
OBSERVÂNCIA. Uma vez existente acórdão do Plenário sobre certa
matéria, descabe concluir no sentido do enquadramento de
extraordinário, no que veiculada óptica diversa, no permissivo
constitucional.